Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712158-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NIVALDO FERREIRA GUIMARAES, MERCIA GUIMARAES FARIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 30875150, porquanto o recurso especial distribuído de forma autônoma já foi juntado nos autos principais. Considerando que os recorrentes alegam ser beneficiários da justiça gratuita, ficam intimados, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovarem o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Também no mesmo prazo, ficam os recorrentes intimados a regularizarem a representação processual, conforme apontado na certidão de ID no 30744830. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007